Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-23.2023.8.11.0050
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1002601-23.2023.8.11.0050

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL BORGES PEREIRA - CPF: 074.527.241-00 (APELANTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 701.586.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARIELO TOMAZ - CPF: 728.614.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RESTOU VENCIDA A PROPOSITURA DO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE DETERMINAVA A REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006).
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE, EM MOTOCICLETA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ANÁLISE DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ACESSÓRIAS DA CONDENAÇÃO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME
. INVIABILIDADE. DECRETO DE PERDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 63 DA LEI 11.343/2006 E ART. 91, II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame:
Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O réu requer a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão da pena de multa, a revogação dos efeitos secundários da condenação e a restituição de motocicleta apreendida.

II.
Questões em discussão:

1. Possibilidade de absolvição por ausência de provas da autoria;

2. Reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;

3. Exclusão da pena de multa ante a alegada hipossuficiência do réu;

4. Revogação das medidas acessórias da condenação, como a inclusão no rol dos culpados.

5
.
Restituição do veículo utilizado na prática do crime.

III.
Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, laudos, fotografias dos entorpecentes e declarações coesas de agentes públicos que realizaram a abordagem, sendo válidos os testemunhos dos policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios (Enunciado 08-TJ/MT).

2. A tese absolutória não se sustenta diante da apreensão de significativa quantidade de drogas (
55,7 g de substância análoga à maconha e 6,3g de substância análoga à cocaína), 02 balanças de precisão, 80 embalagens zip
e do contexto da abordagem, o qual indica liame subjetivo entre os agentes, afastando dúvidas quanto à prática do tráfico.

3. A alegação de desconhecimento da droga pelo condutor é inconsistente diante da dinâmica do transporte em motocicleta e da localização do entorpecente junto ao corpo do adolescente.

4. A redutora do § 4º do art. 33 foi reconhecida na sentença, com aplicação da fração máxima de 2/3, tornando-se ausente o interesse recursal nesse ponto.

5. A pena de multa é de aplicação obrigatória no crime de tráfico e sua eventual dispensa deve ser analisada na execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. As medidas acessórias decorrentes da condenação penal não se afastam pelo simples fato de a pena corporal ter sido substituída por restritivas de direitos, sendo legítima a inclusão do nome do réu no rol dos culpados e a comunicação aos órgãos competentes.

7. Por fim, a restituição do veículo utilizado na prática do crime revela-se juridicamente inadmissível, ante o decreto de perdimento fundamentado no art. 63 da Lei 11.343/2006 e art. 91, II, alínea "a", do Código Penal, sendo incontroversa sua utilização como instrumento para o transporte de entorpecentes.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas é cabível com base em provas materiais e testemunhais idôneas, mesmo quando a droga é encontrada com terceiro em situação que evidencia o dolo conjunto;

2. O reconhecimento, na sentença, da minorante do tráfico privilegiado implica em falta de interesse recursal quanto a novo reconhecimento;

3. A pena de multa no crime de tráfico é obrigatória, sendo sua revisão matéria exclusiva da execução penal;

4. A substituição da pena privativa de liberdade não afasta os efeitos secundários da condenação, como inclusão no rol dos culpados.

5. O perdimento de veículo utilizado para o transporte de entorpecentes é
medida
legal e adequada à repressão ao tráfico de drogas.

Dispositivos legais aplicados:
Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4º; 40, VI; Código Penal, art. 107; Código de Processo Penal,
arts
. 577 e 593, I; Lei de Execução Penal, art. 169.

Jurisprudências relevantes:

TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020; TJMT, N.U. 1002019-24.2024.8.11.0006, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 18.03.2025, DJE 21.03.2025; TJMT, N.U. 1002276-17.2023.8.11.0028, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024; e, Enunciados Orientativos
n.ºs
07e 08-TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégi
a Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Daniel Borges Pereira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
150 (cento e cinquenta) dias-multa
,
em regime aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária.

Em suas razões recursais,
Daniel Borges Pereira
pugna pela
absolvição
, sob o argumento de insuficiência de provas para a sua condenação.

Subsidiariamente, requereu o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Postula, ainda:

A
exclusão da pena pecuniária
imposta, em virtude da
situação financeira precária
do réu e da suficiência das penas restritivas de direitos aplicadas;

A
revogação das medidas acessórias determinadas
, como a inclusão do nome do réu no rol dos culpados e a comunicação aos órgãos de identificação, considerando que a condenação foi substituída por penas restritivas de direito e que o réu não representa risco à sociedade, bem como, a restituição do veículo (id. 256139683).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 256139687).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Daniel Borges Pereira
(id. 259418161).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA DO ADVOGADO GUILHERME ISAAC SOUZA, OABGO49589

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Eminentes Pares,

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...No dia 31 de julho de 2023, por volta das 21 horas, em via pública, na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Jardim Primavera, Município de Campo Novo do Parecis/MT,
DANIEL BORGES PEREIRA transportava/guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha e pasta base de cocaína
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
bem como corrompeu o adolescente Igor Tássio da Silva Viana a com ele praticar infração penal.

Consta que, na data mencionada, a guarnição policial realizou a abordagem de uma motocicleta composta pelo condutor DANIEL BORGES PEREIRA e passageiro Igor Tássio da Silva Viana, menor de idade.

Na abordagem, foi encontrada na cintura do adolescente IGOR TÁSSIO DA SILVA VIANA uma sacola contendo 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) pacote com 55,7 g de substância análoga à maconha; 01 (um) pacote com 6,3 g de substância análoga à cocaína e 80 (oitenta) embalagens do tipo
ziplock
(
...).

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
DANIEL BORGES PEREIRA
como incurso nas sanções previstas no
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para comparecimento em audiência de instrução e julgamento a ser designada, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o acusado nas penas legais...”.
(Denúncia – id. 256138737)

A título de informação, observa-se da denúncia contra o apelante, que o Ministério Público por ocasião dos fatos mencionou que o apelante corrompeu o adolescente
Igor Tássio da Silva Viana
a com ele praticar infração penal, todavia, por ocasião do pedido não requereu a aplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40 VI, da Lei 11.343/2006.

Assim sendo, por óbvio, o juízo de primeiro grau também não aplicou a referida causa de aumento que, a bem da verdade, está claramente presente na realidade dos fatos.

Insta consignar ainda, que o Juízo singular prolatar a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecente (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e, equivocamente, também pelo delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir (art. 309 do CTB), sem que tal pedido figurasse na denúncia, conforme se vê do dispositivo da sentença a seguir transcrito:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o
réu

DANIEL
BORGES PEREIRA
como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 309 do CTB...”.
(Sentença – id. 256139675)

Ademais, observo que por ocasião da dosimetria da pena, o juiz sentenciante não fez menção a qualquer pena em relação a este delito (art. 309 do CTB).

Feita
s
essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do réu sob o fundamento de insuficiência de provas.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à tese defensiva.

Exsurge dos autos que a
materialidade
se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar da substância apreendida, além das fotografias dos entorpecentes, balança de precisão e embalagens plásticas para fracionamento da droga.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que embora o apelante tenha negado a propriedade dos entorpecentes, admitiu que transportava o adolescente e que estavam juntos no momento da abordagem (ID 256138721).

Sua negativa, no entanto, não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

A testemunha
Carlos Alberto Francisco de Souza
, na fase policial, relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do apelante. Vejamos:

“...
vinh

tocicleta
Honda 160 de cor azul e placa QCG5285 com os dois ocupantes sentido Bairro B Esperança para o Bairro Primavera. Sendo o condutor, Daniel e o garupa Igor
Tassio
.
Que ao realizar a abordagem encontramos na cintura de Igor
Tassio
uma sacola contendo todo o material apreendido (02 balanças de precisão, 01 pacote com 55,7g de maconha, 01 pacote com 6,3g de cocaína e aproximadamente 100 embalagens

zip) ...
”.
(Fase Policial – Testemunha Carlos Alberto Francisco de Souza - Id. 256138708)

Na fase judicial,
Carlos Alberto Francisco de Souza
, reprisou em linhas gerais, as declarações prestadas anteriormente, dizendo, em síntese,
que estavam em rondas pela avenida André Maggi e no cruzamento com a Getúlio Vargas visualizaram a motocicleta, ocasião que, ao realizaram a abordagem encontraram uma sacola entre o piloto e passageiro com balança de precisão, uma quantidade em maconha e uma quantidade em cocaína, bem como, embalagens para fazer o fracionamento do entorpecente (id. 256139668).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais, do PM
Roberto
Carielo
Tomaz
. Vejamos:

“...que a guarnição estava em patrulhamento quando avistaram uma motocicleta com dois ocupantes e que ao realizaram a abordagem foi encontrado na cintura o garupeiro as drogas e balança de precisão; (...)
que o condutor da motocicleta relatou que não sabia sobre as drogas, no entanto o material era muito grande e fácil de ser percebido
...”. (Fase Judicial – Testemunha Roberto
Carielo
Tomaz - id. 256139668).

Por sua vez,
Igor Tássio da Silva Viana
,
tentou eximir o apelante de sua responsabilidade, dizendo que ele não sabia que estava com a droga, contudo, afirmou que Daniel era seu patrão, que estava em sua casa e que foi justamente ele quem o levou até a praça para apanhar a droga dentro da lixeira, cuja droga foi apreendida durante a abordagem policial
. Vejamos:

“....QUE, o declarante é usuário de entorpecente e na data dos fatos, por volta das 20 h,
Daniel, seu patrão, foi até sua casa e como o declarante já tinha efetuado a compra de um entorpecente da mão de uma pessoa conhecido como "Neguinho
Rasta
", referente a uma porção de maconha e de uma pedra de cocaína
; QUE, essa compra foi feita via Facebook,
ficando combinado que o declarante ia buscar o entorpecente na praça da Vila, dentro de uma lixeira, ao lado de uma barraca
, tendo o interrogando pago a importância de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em dinheiro, que o declarante deixou na lixeira após a retirada do entorpecente; QUE, o declarante não conhece pessoalmente o "Neguinho
Rasta
";
QUE, o declarante esclarece que Daniel não tinha conhecimento da compra que o declarante tinha feito
;
QUE, aproveitando que Daniel estava em sua casa pediu para que ele o levasse até a praça,
e disse que daria a ele a quantia de R$ 25,00 de gasolina. E assim foi feito;
QUE, ao estarem retornando na motocicleta de Daniel, foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar, tendo sido localizado o entorpecente com o declarante,
e após a abordagem foram levados para a Base da PM e depois a esta Delegacia de Polícia;
QUE, Daniel não tinha conhecimento do entorpecente que estava com o declarante
...”.
(Fase Policial – adolescente Igor Tássio da Silva Viana – id. 256138718)

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que a tese defensiva de absolvição não prospera. O flagrante foi realizado por agentes públicos, no exercício regular da função, com apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente, variedade de drogas,
balança de precisão e embalagens típicas da atividade de tráfico
.

Além disso, a abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo, em horário noturno, em local sabidamente sensível quanto ao tráfico de entorpecentes.

Registre-se ainda, que a droga estava sendo transportada por
Igor
que estava em sua garupa na motocicleta, levando em sua cintura uma sacola entre ambos com dois tipos de entorpecentes (cocaína e maconha), duas balanças de precisão e aproximadamente 100 embalagens zip
,
afastando assim, qualquer dúvida razoável sobre a prática do crime de tráfico de droga.

Além disso, não se mostra crível, que em pleno deslocamento em motocicleta — veículo que exige proximidade física estreita entre condutor e passageiro —, o apelante não tivesse conhecimento de que seu companheiro transportava, junto ao corpo, expressiva quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e embalagens típicas do tráfico, especialmente, tendo-se em mente que o apelante não exercia qualquer profissão de transporte público.

Ademais, observa-se que o apelante estava na casa de
Igor
, levou-o até a praça, local sabidamente sensível quanto ao tráfico de entorpecentes, o qual desceu da moto, dirigiu-se até uma lixeira, pegou os entorpecentes, as duas balanças de precisão e demais objetos, colocou em sua cintura, e retornou ao veículo do acusado que estava o aguardando, circunstância que reforça a presunção de consciência e voluntariedade do agente em relação à conduta ilícita.

Desta forma, a versão defensiva revela-se insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado, pelo que, mantenho a condenação imposta ao apelante.

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância, vejamos:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".
(RT 776/663)

Neste mesmo sentido é o Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

1.

QUANTO À PRETENSÃO DE

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

Observa-se que há falta de interesse recursal nesse ponto, pois o juiz sentenciante já reconheceu o direito em favor do apelante, conforme se vê do excerto da sentença:

“...3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento no caso em tela.

Todavia, conforme fundamentado alhures,
o acusado faz jus ao benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Assim,
a quantidade de droga apreendida, bem como a primariedade do acusado
,

autorizam
a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo de 2/3
, de modo que,
fixo
a pena
definitiva

em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
...”.
(Sentença – id. 256139675)

Dessa forma,
não há insurgência útil ou proveitosa
quanto a esse ponto, configurando-se manifesta a
falta de interesse recursal
sob tal fundamento.

2.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA APLICADA.

A defesa sustenta a necessidade de exclusão ou, alternativamente, a redução da pena de multa imposta ao apelante, sob o argumento de que ele não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com a obrigação sem comprometer sua subsistência.

Contudo, a alegação defensiva de que seria indevida a imposição da pena pecuniária, também
não
assiste razão ao apelante.

A aplicação da pena de multa, nos termos do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, é obrigatória, compondo o preceito secundário da norma penal incriminadora, que prevê a sanção de reclusão de 05 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A fixação da pena de multa, além de obrigatória, não ofende os princípios da razoabilidade nem da proporcionalidade, tampouco compromete o caráter ressocializador da pena, tratando-se de instrumento legítimo de repressão à criminalidade, especialmente no tráfico de entorpecentes, cujas práticas envolvem vantagens financeiras e desestruturação social.

Ademais é importante ressaltar que a análise da real situação econômica do condenado e a eventual dispensa ou parcelamento da multa são atribuições exclusivas do Juízo da Execução Penal. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência pátria, que estabelece que tal matéria deve ser apreciada no momento

da execução da pena, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. EXECUÇÃO PENAL COMO MOMENTO ADEQUADO PARA REVISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A pena de multa, fixada nos termos da legislação vigente, deve ser mantida, sendo sua eventual revisão matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

A revisão da pena de multa deve ser analisada na fase de execução penal, sendo inviável sua exclusão ou redução na via recursal.

(...)

(N.U 1002019-24.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025).

Portanto, a pretensão da defesa não pode ser examinada nesta instância, razão pela qual não há como acolher o pedido formulado.

3.

REFERENTE AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS ACESSÓRIAS DETERMINADAS.

A defesa alega, também, que deveriam ser revogadas as medidas acessórias determinadas na sentença, notadamente a inclusão do nome do réu no rol dos culpados e a comunicação da condenação aos órgãos de identificação, ao argumento de que a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos e que o apelante não representa risco à sociedade.

Todavia, tal pretensão
não
encontra respaldo legal.

Nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória", de modo que, após o trânsito em julgado da condenação, o réu passa, sim, a ostentar a condição de culpado, com a incidência dos efeitos legais daí decorrentes.

Ademais, é importante destacar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não elide os efeitos da condenação, nem tampouco suspende os registros criminais. O benefício concedido ao réu não tem o condão de impedir que o Estado registre e controle o histórico penal do condenado, sobretudo em respeito aos princípios da segurança jurídica, prevenção geral e individual e efetividade da jurisdição penal.

Como bem pontuado pelo Ministério Público nos autos:

“O fato de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por pena restritiva de direitos não impede a aplicação dos efeitos secundários. [...] Os efeitos secundários da condenação, como o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, devem ser mantidos, independentemente de a pena privativa de liberdade ter sido substituída.”

Portanto, afasto a tese de revogação dessas medidas, por ausência de respaldo normativo e em observância à legalidade dos efeitos da condenação penal definitiva.

4.
QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
.

A Defesa requer-se a restituição da motocicleta apreendida.

Contudo, este pleito também
não
prospera. Conforme ser verifica o juízo
a quo
agiu com acerto ao efetuar o perdimento da referida motocicleta, conforme se vê do excerto da sentença:

“Em razão dos demais apreendidos serem fruto da prática delitiva imputada ao acusado,
decreto
o perdimento dos bens dos itens 3, 4 e 7 do termo de exibição e apreensão em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, vez que restou comprovado seu uso no comércio de drogas...”.
(Sentença – id. 256139675)

Com efeito, restou incontroverso que o referido automóvel foi empregado como instrumento facilitador da prática do delito de tráfico de drogas, funcionando, portanto, como meio para o transporte e a logística da atividade criminosa, circunstância que atrai a incidência do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, que prevê a perda dos instrumentos utilizados na prática de infração penal.

Outrossim, importa salientar que a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que, configurado o vínculo direto entre o bem apreendido e a prática criminosa, mostra-se incabível a restituição, ainda que haja eventual propriedade de terceiro, se não comprovada a boa-fé e a ausência de ciência quanto ao uso ilícito do veículo.

Nesse sentido, firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. (...)
PERDIMENTO DOS VEÍCULOS EM FAVOR DA UNIÃO.
INCINERAÇÃO DA DROGA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. (...)

10.
É cabível o decreto de perdimento dos veículos quando utilizados para promover a traficância, em atendimento aos art. 91, II, do Código Penal e 63, I, da Lei n. 11.343/06.

11. A incineração da droga decorre do comando legal previsto no art. 72 da Lei n. 11.343/06.

(...)

(N.U 1002276-17.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

As provas coligidas evidenciam, de forma clara e objetiva, que o veículo foi utilizado deliberadamente para o transporte de substâncias entorpecentes, razão pela qual se revela juridicamente insustentável qualquer pleito de restituição.

Assim, mantenho a decisão que determinou o perdimento do referido veículo, medida que se coaduna com o comando legal que determina o perdimento dos instrumentos do crime.

Conclusivamente, em consonância com o parecer Ministerial
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Desembargador
Jorge, qual a pena fixada?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Em
01 (um) ano e 8 (oito) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, ou seja, na pena mínima com
a
aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, com substituição em penas restritivas de direito.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Tendo em vista que a pena restou fixada a abaixo de quatro anos
,
não se trata de c
ri
me
cometido
mediante violência ou grave ameaça e, tampouco
permanece intact
o o seu
aspecto
delituoso, haja vista
que se aplicou ao privilégio
, sigo a orientação do
Re
cu
rso
O
rdinário em
H
abeas
C
orpus
251
951
/SC
, de 25 de fevereiro de 2025, da Relatoria do Ministro Edson Fachin
, no sentido de desclassificar o crime
,
uma vez que a pena mínima do artigo 33 da Lei de Drogas
é de cinco anos
,
portanto, acima do art. 28-A, que é de quatro anos,
e
, nesse sentido,
propor que seja aberta vista dos autos ao Ministério Público
, a fim de oportunizar ao recorrente a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(REVISOR):

Senhor Presidente, acompanho o nobre Relator.

Contudo, no que concerne ao ent
endimento firmado pelo
nobre Vogal acerca da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após o recebimento da denúncia, tenho que o Supremo Tribunal Federal
já consolidou o entendimento acerca da inadequação dessa medida
, tal como disposto no exemplo abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.

(...)

3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
(cf.HC 199950, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe
de 18/6/2021;HC 191124
AgR
, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2021;HC 191.464-AgR/SC, Rel.Min. ROBERTO BARROSO,
DJe
de 26/11/2020;ARE 1294303
AgR
-segundo-ED, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
de 26/4/2021;RHC 200311
AgR
, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
DJe
de 4/8/2021)

(...)”

(STF - HC: 229286 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023) (grifei)

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que, após a condenação, mesmo que ocorra a desclassificação do tipo penal, não há que se falar na aplicação do ANPP, sobretudo porque a persecução penal já se consumou. O objetivo do instituto é justamente evitar a instauração do processo criminal, e não promover uma composição após a consolidação da condenação, conforme pontuado pela Suprema Corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025